Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGES. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRADA.

1. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, objetivando conferir condições à subsistência do alimentando, na proporção dos recursos do alimentante.

2. Em que pese ser a obrigação de prestar alimentos recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros (art. 1.694 do CC), esta constitui medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade da agravada/alimentanda estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho

3. Tendo em vista a comprovação da necessidade da ex-cônjuge e da ausência de comprovação da insuficiência de recursos do agravante, deve ser mantida a decisão que fixou percentual razoável, a título de alimentos.

4. Recurso conhecido e não provido.